Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1001541-65.2023.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: VRG LINHAS AEREAS S.A.
Recorrido: OZÓRIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR.
Data do Julgamento: 12/12/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DO FATO – ART 27 CDC – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.
1. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão de indenização por danos morais, decorrente de serviço de transporte aéreo, aplica-se o que dispõe o artigo 27 do CDC “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”
2. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001541-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OZORIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 026.354.978-00 (RECORRENTE), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DO FATO – ART 27 CDC – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão de indenização por danos morais, decorrente de serviço de transporte aéreo, aplica-se o que dispõe o artigo 27 do CDC
“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

2.

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual o reclamante sustenta que adquiriu passagens aéreas junto a Reclamada para empreender o trecho Cuiabá/MT- Porto Alegre/RS, com saída no dia 04/01/2018 às 06h05min e chegada às 12h00min.

Afirma, ainda, o reclamante que durante a conexão no aeroporto de Brasília fora informado acerca da lotação da aeronave, e com isso direcionado para a cidade de São Paulo/SP em um voo operado pela empresa aérea LATAM, e posteriormente direcionado a Porto Alegre chegando ao seu destino às 17h30min, situação, que lhe causou diversos transtornos de ordem moral.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. sentença:

“Trata-se de ação indenizatória na qual a parte Reclamante OZORIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR postula a indenização por danos morais sob o argumento de que adquiriu passagens aéreas junto a Reclamada para empreender o trecho Cuiabá/MT- Porto Alegre/RS, com saída no dia 04/01/2018 às 06h05min e chegada às 12h00min. Afirma, que durante a conexão no aeroporto de Brasília fora informado acerca da lotação da aeronave, e com isso direcionado para a cidade de São Paulo/SP em um voo operado pela empresa aérea LATAM, e posteriormente direcionado a Porto Alegre chegando ao seu destino às 17h30min, situação, que lhe causou diversos transtornos de ordem moral.

Como é sabido, a inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte Reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

Portanto, caracterizada a relação de consumo, a verossimilhança dos fatos e a hipossuficiência do Reclamante, a inversão do ônus da prova faz-se pertinente nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Como é sabido, “ [...] 2. Condições climáticas adversas, via de regra, constituem motivo de força maior e, consequentemente, excluem a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo. Entretanto, a situação excepcional deve restar cabalmente comprovada nos autos [...]” .(N.U 1000121-24.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) destaquei

In casu, o cancelamento do voo originariamente contratado fez com o que o consumidor chegasse ao seu destino final com mais de 5 (cinco) horas de atraso, sendo certo que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

Segundo as normas consumeristas, incumbe ao prestador de serviços de transportes aéreos adotar todas as medidas necessárias à prevenção dos danos decorrentes de sua atividade, sob pena de responder objetivamente pelos prejuízos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalto que a responsabilidade objetiva, independe da aferição de culpa ou dolo. Assim, não há dúvidas quanto a existência de transtornos e dissabores na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Neste liame, impende consignar que nos termos da Jurisprudência deste egrégio Sodalício Estadual:

“2. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nos casos fortuitos e força maior. Para os transportes aéreos, constituem caso fortuito ou força maior, eventos comprovadamente supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. A programação de voos para períodos e regiões que costumeiramente possuem condições climáticas desfavoráveis para a aviação é considerado fortuito interno, visto que previsível e faz parte da execução do serviço, não havendo excludente de responsabilidade. 3. A indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral, na modalidade de "dano temporal", em razão da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. O tempo despendido em atraso de voo é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de tempo considerável [...]”.(N.U 1000019-73.2023.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023) destaquei

“1. Alegação de cancelamento de voo em razão das más condições climáticas, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar. 2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.(N.U 1036360-59.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023) destaquei

“1. Havendo atraso/cancelamento de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 2. Condições climáticas adversas, via de regra, constituem motivo de força maior e, consequentemente, excluem a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo. Entretanto, a situação excepcional deve restar cabalmente comprovada nos autos[...]”.(N.U 8010492-27.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018) destaquei

À vista disso, concluo que a situação em apreço ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor. O dano moral além de servir como reparação do prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao Código de Defesa do Consumidor e passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), notadamente considerando que, em razão da falha na prestação de serviço da companhia aérea, o consumidor apenas chegou ao seu destino final com mais de 5h (cinco horas) de atraso. (...).

Pois bem, no caso em comento aplica-se o que dispõe o artigo 27 do CDC, em relação ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme segue:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

No caso, consta que o fato do atraso no voo ocorreu em 04/01/2018 e a presente demanda foi distribuída em 16/01/2023, portanto, após o decurso do prazo prescricional.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE MUDANÇA DE DESTINO E ATRASO EM VOO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO BIENAL – CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – INAPLICABILIDADE – REJEITADA – MÉRITO – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO EM MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO EM MAIS DE 10 (DEZ) HORAS DO INICIALMENTE PREVISTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de demanda em que se busca a compensação por dano moral, não se aplica a prescrição bienal, preconizada no Código Brasileiro de Aeronáutica, mas o prazo quinquenal, previsto no CDC.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.”
(N.U 1015542-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023). (destaquei).

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. VOO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. EXTRAVIO NA IDA. BAGAGEM ENTREGUE NO DIA SEGUINTE A CHEGADA DA PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, nas hipóteses de danos causados por fato do produto ou do serviço, prescrição rejeitada.

O artigo 50 da Lei 9.099/95 é claro ao afirmar que “Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso.”. Com isso, o prazo para apresentação do recurso inominado, somente passa a fluir da decisão que analisa os embargos. Preliminar rejeitada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1005474-96.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022). (destaquei)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL: INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DA LEGISLAÇÃO NACIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RE 1347728 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184

DIVULG 14-09-2022

PUBLIC 15-09-2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.

2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF.

3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1.268.616 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 25/3/2021).

Destarte, resta evidenciada a prescrição, a qual deve ser reconhecida de ofício.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
autoral para extinguir o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, II, do CPC.

Declaro prejudicado o recurso interposto.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023